Tribunal: TJSP
Processo: 1002059-67.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de extinção – Pedido de gratuidade formulado nas razões de recurso – Indeferimento do pedido – Intimação para recolher as custas de preparo – Não atendimento da determinação – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.